Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700412-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ITACY RIGOTTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. CESSÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. NÃO COMPROVADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que rejeitou recurso administrativo da impetrante, agente policial de custódia. Na petição inicial, postula que as funções exercidas quando foi cedida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sejam reconhecidas como atividades estritamente policiais, a fim de que o período da cessão seja considerado para concessão de aposentadoria. 2. Apelação interposta pela parte impetrante contra a sentença que denegou a segurança. 3. Com base nas razões de decidir adotadas pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 3817/DF, as atividades prestadas pelo servidor público policial enquanto cedido a outro órgão da administração pública devem ser analisadas restritivamente, para se avaliar a possibilidade de cômputo daquele período para concessão da aposentadoria tratada no art. 1o da Lei Complementar n. 51/85. 4. Em razão da ausência de elementos capazes de comprovar que a impetrante/apelante exerceu atividades de inteligência no Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não é possível aplicar, ao caso, o art. 12-B, § 3o, da Lei n. 9.264/1996, incluído pela Lei n. 13.690/2018. 5. Constatado que as funções de Assessor, Assessor Técnico e Assistente Técnico, desempenhadas à época da cessão à Corte de Contas, não têm natureza estritamente policial, é incabível reconhecer o cômputo daquele período para fins de aposentadoria especial da servidora pública policial. 6. Portanto, não verificada ilegalidade ou abusividade no ato apontado como coator, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 12-B, § 3o, da Lei 9.264/1996, com redação dada pela Lei no 13.690/2018, sustentando que desempenhava funções estratégicas quando cedida ao Gabinete da Presidência do TCDF, razão pela qual o período deve ser considerado como estritamente policial para os fins previdenciários. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 12-B, § 3o, da Lei 9.264/1996, com redação dada pela Lei no 13.690/2018, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a impetrante/apelante não comprovou suas alegações no sentido de que, à época da cessão, exercia atividades de inteligência nas unidades do Tribunal de Contas, inclusive no Gabinete da Presidência do TCDF. Não há elementos nos autos capazes de indicar que o desempenho de funções diretamente relacionadas à carreira policial estivesse, à época da cessão, entre as competências do Gabinete da Presidência, da Assessoria Técnica e da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do TCDF, departamentos nos quais a servidora foi lotada.” (ID 39801284 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 126/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.342.597/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009